Tribunal: STF
Processo: RE 1017365
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina – IMA, Requerente na presente demanda, formula petitório, protocolado em 13.01.2023, pela suspensão do processo e do julgamento virtual, por 90 (noventa) dias, para que seja oportunizada uma tentativa conciliação entre as partes.



    Sustenta que o Código de Processo Civil de 2015 conferiu destaque aos mecanismos alternativos de resolução de conflitos, estabelecendo o princípio da prioritária solução consensual das demandas, e que com a substancial alteração do cenário político-institucional brasileiro, a exemplo da renovação do Poder Executivo em nível federal e no Estado de Santa Catarina, mostra-se possível a abertura de uma nova via de entendimento entre os entes federativos. 



    Afirma que a Corte possui o Centro de Mediação e Conciliação do Supremo Tribunal Federal, criado pela Resolução nº 697/2020, “com a missão de promover a busca de soluções consensuais a questões jurídicas sujeitas à competência do Tribunal, cuja experiência extremamente exitosa vem contribuindo decisivamente para a resolução de controvérsias federativas e constitucionais sensíveis”. 



    Alega que este Tribunal já admitiu a viabilidade da celebração de acordo em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, como se observa da homologação de acordo realizada nos autos do RE nº 1.171.152, no qual se examinou o Tema 1066 de Repercussão Geral.



    Assim, requer a suspensão do processo por 90 (noventa) dias, para que as partes, em conjunto com os entes públicos diretamente interessados e o Ministério Público Federal, busquem uma proposta de solução consensual do conflito, que será oportunamente apresentada aos E. Ministros do Supremo Tribunal Federal para deliberação e homologação. 



    Em 20.01.2023, o Povo Indígena Xokleng, da Terra Indígena Ibirama-La Klaño, manifesta oposição na realização de conciliação no presente feito, requerendo a continuidade do julgamento pelo Plenário desta Corte.



    Sustenta a Comunidade, litisconsorte passiva necessária na demanda, que a suspensão do processo para a tentativa de conciliação entre as partes expõe as diversas comunidades indígenas a um maior risco e vulnerabilidade.



    Afirma tratar-se de direito indisponível e que as questões que levaram a Corte a reconhecer a existência de repercussão geral na definição da posse territorial indígena permanecem inalteradas.



    Atesta, ainda, que na Ação Cível Originária nº 1.100 já se tentou uma conciliação envolvendo o Estado de Santa Catarina e o Povo Indígena Xokleng, mas que nada foi obtido na ocasião, e que o IMA sequer buscou definir em sua petição qual seria o objeto da tentativa conciliatória que ora se propõe.



    Assim, requer o indeferimento do pedido formulado pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina.



    É, em síntese, o breve relatório.



    Decido.



    1. De fato, como bem anotou o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o Código de Processo Civil em vigor assevera como princípio estruturante a busca, sempre que possível, por uma solução conciliatória e dialógica às demandas que envolvam direitos os quais admitam autocomposição, conforme se depreende do §3º do artigo 3º da legislação processual, in verbis:



    “Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.



    § 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei.



    § 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.



    § 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”



    Nesse contexto, registre-se que esta Corte criou o Centro de Mediação e Conciliação – CMC, responsável pela busca e implementação de soluções consensuais no Supremo Tribunal Federal, ao qual compete, nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Resolução nº 697, de 6 de agosto de 2020, “buscar, mediante mediação ou conciliação, a solução de questões jurídicas (...)”.



    2. No entanto, em análise da pretensão contida na Petição ora em análise, nos termos em que foi formulada, depreendo que o pleito não alcança deferimento, pelas razões abaixo alinhavadas.



    Em primeiro lugar, anote-se que o próprio Povo Indígena Xokleng expressamente manifestou nos autos não ter interesse na tentativa conciliatória proposta pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. 



    Ressalte-se que, ocorrendo o pedido no curso do processo, compreendo ser inaplicável o contido no artigo 334 do Código de Processo Civil, eis que não se trata de audiência inicial; portanto, a expressa oposição da Comunidade Indígena à proposta de uma solução acordada, nos termos do petitório em discussão, mostra-se razão suficiente para a denegação do pedido.



    Também porque, de acordo com hermenêutica que se depreende do artigo 232 da Constituição da República e da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, em se tratando de Tema referente à definição do estatuto jurídico-constitucional da posse indígena, não é possível instaurar um procedimento conciliatório à revelia da vontade da Comunidade Indígena que terá, ao final do processo, a definição acerca do exercício do direito de ocupação das terras envolvidas no feito.



    Por esse mesmo raciocínio, apesar de compreender ser possível a obtenção de acordos em processos submetidos à repercussão geral, como ocorreu no RE nº 1.171.152, no qual se debatia acerca “da possibilidade de o Poder Judiciário (i) estabelecer prazo para o Instituto Nacional do Seguro Social realizar perícia médica nos segurados da Previdência Social e (ii) determinar a implantação do benefício previdenciário postulado, caso o exame não ocorra no prazo”, há sensíveis diferenças entre as temáticas. O debate instaurado no presente feito não autoriza, em minha análise, que se proceda da mesma maneira, ao menos nos termos em que posta a pretensão pelo IMA-SC.



    Naquela lide previdenciária, tratava-se de ação civil pública, na origem, ajuizada pelo Ministério Público Federal, em face do INSS, para discutir o excesso de prazo na designação e realização de perícias médicas para obtenção de diversos benefícios, e suas consequências para os beneficiários. No acordo homologado, com o cancelamento do Tema de repercussão geral, todas as partes e entes envolvidos estiveram presentes, resolvendo-se integralmente a controvérsia posta, que tratava de direito individual homogêneo e disponível, de modo uniforme e com abrangência nacional, como se depreende da ementa do julgado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR INCAPACIDADE. PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS PERÍCIAS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE REALIZAÇÃO EM ATÉ 45 DIAS, SOB PENA DA IMPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRESTAÇÃO REQUERIDA PELO SEGURADO. LIMITES DA INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ACORDO CELEBRADO PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DA UNIÃO, PELO PROCURADOR-GERAL FEDERAL E PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. VIABILIDADE. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO EXTINTO. EXCLUSÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.. 1. Homologação de Termo de Acordo que prevê a regularização do atendimento aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 2. Viabilidade do acordo firmado pelo INSS e por legitimados coletivos que representam adequadamente os segurados, com o aval da Procuradoria-Geral da República. 3. Presença das formalidades extrínsecas e das cautelas necessárias para a chancela do acordo 4. Petição 99.535/2020 prejudicada. Acordo homologado. Processo extinto. Exclusão da sistemática da repercussão geral.”



    (RE 1171152 Acordo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - ADMISSIBILIDADE DJe-028 DIVULG 12-02-2021 PUBLIC 17-02-2021)



    Nada obstante, o presente caso tem outras particularidades que não permitem concluir pela suspensão do feito, no atual momento processual, ao menos nos termos em que foi o pedido formulado. 



    Consigne-se que a peticionário pretende “a suspensão do processo por 90 (noventa) dias, para que as partes, em conjunto com os entes públicos diretamente interessados e o Ministério Público Federal, busquem uma proposta de solução consensual do conflito”. Infere-se que o pedido não se reporta expressamente à comunidade indígena, sem embargo de referir-se a “entes públicos diretamente interessados”, nem mesmo cita especificamente representação dos agricultores. 



    Na hipótese em tela, as questões que neste Tribunal serão solvidas pela repercussão geral envolvem não apenas a questão dominial relativa às terras, o que, para além do envolvimento dos entes federativos, conclama a participação dos povos indígenas que habitam o território nacional, ou de suas entidades representativas, sem a qual, nos termos dos já mencionados artigo 232 da Constituição da República e Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, tentativa conciliatória não seria válida.



    Ademais, e mais importante, ressalto que o artigo 231, §4º da Constituição da República consigna os direitos fundamentais territoriais indígenas como direitos indisponíveis.



    3. Ressalto, por fim, que mesmo almejando a suspensão do feito para tentativa de conciliação, o IMA não apresentou proposta específica dos pontos em relação aos quais busca a realização de acordo, a fim de que se pudesse aferir, desde logo, a presença de eventuais direitos passíveis de autocomposição. Ausente nele se depreende qualquer indicador concreto de compromisso institucional nesse sentido. 



    4. Ademais, é oportuno neste caso e diante do pedido formulado, relembrar aqui a pertinência do conceito jurídico de compromisso significativo no âmbito da jurisdição constitucional, ainda que expressamente não tenha sido manejado nos autos até o momento. 



    Há, a propósito, a conhecida experiência de alguns casos paradigmáticos julgados pela Corte Constitucional da África do Sul, e ali se desenvolveu às largas o instituto do compromisso significativo (meaningful engagement). 



    O genuíno sentido de tal noção requer o engajamento efetivo do Poder Público, das partes, dos legítimos interessados e da própria sociedade constitucional para a resolução de um dado problema. Esse exercício, quando possível e diante de direitos fundamentais e de situações passíveis de autocomposição, levado a efeito no direito constitucional comparado, diz respeito a casos que envolveram o direito à moradia e a discussão sobre despejos numa sociedade ainda marcada pelas múltiplas violências do regime brutal de segregação racial e espacial conhecido como apartheid. 



    O instituto ora mencionado, portador, sem dúvida de variabilidades, limites e possibilidades que emergem da própria expressão conceitual de meaningful engagement, deve respeitar e fomentar a realização dos direitos fundamentais e da democracia. Assim intentou fazê-lo a Corte sul-africana em cinco casos: Grootboom, Port Elizabeth, Olivia Road, Mamba e Joe Slovo I e II. Os limites, as deficiências e as dificuldades lá enfrentadas decorreram da ausência de compromissos significativos e efetivos por parte do Poder Público.



    Essas e outras questões precisam ser levadas em consideração quando uma parte interessada deduz pedido para solução dialógicas construtivas e para que o compromisso significativo seja utilizado, quando cabível, e com um mínimo de êxito, no Brasil. O campo próprio é o do controle concentrado de constitucionalidade e em processos conhecidos como estruturais, situação diversa, ao menos em parte, da presente, ao menos tal como posta no pedido ora sob exame. 



    A matéria não é nova e há literatura jurídica relevante sobre o tema, a exemplo: ÁFRICA DO SUL. Corte Constitucional. Government of the Republic of South Africa and Others v Grootboom and Others (CCT11/00). Joanesburgo. 2000. Disponível em: http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2000/19.html Acesso em: 28/12/2022; ÁFRICA DO SUL. Corte Constitucional. ÁFRICA DO SUL. Corte Constitucional. Port-Elizabeth Municipality v. Various Occupiers. Joanesburgo (CCT 53/03). 2004. Disponível em: http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2004/7.html Acesso em: 28/12/2022; ÁFRICA DO SUL. Corte Constitucional. Occupiers of 51 Olivia Road, Berea Township, and 197 Main Street v City of Johannesburg. Johanesburgo, 2008. Disponível em: http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2008/1.html Acesso em: 29/12/2022; ÁFRICA DO SUL. Corte Constitucional. Mamba and Others vs. Minister of Social Development nº 36573/08. Joanesburgo. 2000. Disponível em: http://www.saflii.org/za/cases/ZAGPHC/2008/255.html Acesso em: 30/12/2022; ÁFRICA DO SUL. Corte Constitucional. Residents of Joe Slovo Community, Western Cape v Thebelisha Homes and Others (CCT 22/08). Johanesburgo, 2009. Disponível em: https://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2009/16.html Acesso em: 30/12/2022; DAVIS, Dennis. The scope of the judicial role in the enforcement of social and economic rights: limits and possibilities viewed from the South African experience. In: GARCÍA, Helena Alviar; KLARE, Karl; WILLIAMS, Lucy A. (eds.) Social and Economic Rights in Theory and Practice: Critical Inquires. London: Routledge, 2015, p. 197-214; DIXON, Rosalind. “Creating Dialogue about Socioeconomic Rights: Strong-form versus Weak-form Judicial Review Revisited,” International Journal of Constitutional Law (ICON), 5 (3): 391 – 418, 2007; GARAVITO, César Rodríguez. El activismo dialógico y el impacto de los fallos sobre derechos sociales. In: GARGARELLA, Roberto (org.) Por una justicia dialógica: El Poder Judicial como promotor de la deliberación democrática. Buenos Aires: Siglo XXI, 2014, p. 211-244; GARGARELLA, Roberto.   Why Do We Care about Dialogue? ‘Notwithstanding Clause,’ ‘Meaningful Engagement’ and Public Hearings: A Sympathetic but Critical Analysis. In: YOUNG, Katharine (ed.). The Future of Economia and Social Rights. Cambridge: Cambridge, 2019, p. 212-232; LIEBENBERG, Sandra. The Participatory Democratic Turn in South Africa’s Social Rights Jurisprudence. In: YOUNG, Katharine (ed.). The Future of Economics and Social Rights. Cambridge: Cambridge, 2019, p.  187-211; e ainda: SERAFIM, Matheus Cassimiro Gomes. Compromisso Significativo: Contribuições sul-africanas para os processos estruturais no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2021; SUNSTEIN, Cass. Designing Democracy: What Constitution Do. New York: Oxford, 2001; TUSHNET, Mark. A response to David Landau. In: ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marcos Félix (orgs.). Processos Estruturais. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 53-62.



    Nada obstante a fecundidade de tais precedentes frutos da experiência de jurisdicional constitucional que tem similitudes com a brasileira, bem como sem embargo da construção doutrinária relevante, no exterior e no Brasil, o caso presente, como posto pelo pedido ora examinado, não encontra espaço significativo para avançar, ao menos por ora, nessa direção.



    5. Adicionalmente, é importante relembrar o longo percurso do feito que também não recomenda interrupção porquanto o julgamento, que já iniciou, recai sobre demanda que tramita há bem mais que uma década. 



    O presente recurso extraordinário tem origem em ação de reintegração de posse ajuizada pela Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina FATMA (hoje denominada Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina IMA), na data de 05.03.2009.



    Rememoremos.



    O apelo ora em julgamento foi interposto pela Fundação Nacional do Índio FUNAI em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e foi protocolado na Suprema Corte em 14.12.2016, tendo sido distribuído a este Relator, com fundamento em conexão à Ação Cível Originária nº 1100, em 28.08.2017.



    Em 18.12.2018 incluí o feito para análise de repercussão geral no Plenário Virtual, a qual foi reconhecida à unanimidade pelos Ministros, em acórdão publicado na data de 11.04.2019.



    Em 06.05.2020, determinei, nos termos do artigo 1.035, §5º, do Código de Processo Civil, a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso.



    Em 07.05.2020, concedi tutela provisória incidental requerida pela Comunidade Indígena Xokleng, a fim de suspender todos os efeitos do Parecer n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU até o final julgamento de mérito do RE 1.017.365 (Tema 1031) já submetido à sistemática da repercussão geral pelo STF. Em consequência, determinei à FUNAI que se abstivesse de rever todo e qualquer procedimento administrativo de demarcação de terra indígena se com base no Parecer n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU até que seja julgado o Tema 1031.



    Remetida a decisão a referendo pelo Plenário, em ambiente virtual, com início em 22.05.2021, foi o julgamento objeto de pedido de destaque pelo Ministro Alexandre de Moraes.



    O exame do mérito do presente recurso extraordinário foi liberado para inclusão em pauta para julgamento físico presencial na data de 25.06.2020.



    O feito constou pela vez primeira em calendário de julgamento presencial previsto para a data de 28.10.2020, tendo sido excluído de calendário pela Presidência.



    Em 28.05.2021, incluí o processo para julgamento de mérito em ambiente virtual, tendo iniciado em 11.06.2021. O julgamento foi interrompido por pedido de destaque do Ministro Alexandre de Moraes.



    Remetido o julgamento ao ambiente presencial, foi incluído em calendário de 30.06.2021, mas não foi apregoado.



    Posteriormente, foi o processo incluído para julgamento de mérito em 25.08.2021, reincluído no calendário de 26.08.2021.



    Em 09.09.2021, proferi voto dando provimento ao recurso extraordinário, com fixação de tese. Em 15.09.2021, o i. Ministro Nunes Marques proferiu voto divergente, negando provimento ao recurso. Na mesma data, o i. Min. Alexandre de Moraes pediu vista dos autos, devolvendo-os na data de 11.10.2021. O feito aguarda designação de data para continuidade do julgamento de mérito.



    Em suma, o feito já teve o julgamento iniciado, está pronto para prosseguir e aguarda tão somente a inclusão em calendário pela Presidência.



    5.1. Cumpre, ainda, nesse passo, reafirmar a dimensão constitucional de questão de alta relevância e de grande repercussão que subjaz ao processo.



    Vejamos esse aspecto nuclear para fins de explicitação, diante do pedido do IMA/Estado de Santa Catarina ora em análise.



    Quanto à questão de fundo, trata-se de recurso extraordinário, submetido por unanimidade à sistemática da repercussão geral, sob o Tema 1031, reconhecendo a relevância da questão constitucional referente à definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional.



    É, portanto, questão constitucional de relevância ímpar à adequada compreensão dos direitos possessórios das comunidades indígenas, a reclamar desta Corte que desvele as potencialidades hermenêuticas contidas no artigo 231 do texto constitucional, de modo a tutelar o direito fundamental dos índios ao exercício de seu modo de vida, cultura e existência, intimamente ligados à posse tradicional de suas terras.



    A matéria constitucional debatida no presente feito é de importância singular para a própria constituição da sociedade brasileira, plural e democrática.



    5.2. Como exemplo da potencialidade do alcance de algum acordo acerca da matéria, rememoro ainda a audiência de diálogo e conciliação levada a efeito na Ação Cível Originária nº 1.100, ação anulatória por meio da qual aproximadamente três centenas de proprietários de terras buscam anular a Portaria n. 1.128 de 13 de agosto de 2003, publicada no DOU de 14/08/2003, exarada pelo Sr. Ministro da Justiça, bem como todos os demais atos administrativos anteriores tendentes a modificar, ampliar ou de qualquer forma alterar a área e os limites da Reserva Indígena de Ibirama-La Klânõ.



    Trata-se de debate sobre a mesma Terra Indígena dos presentes autos de recurso extraordinário. Voltam-se os autores contra a Portaria que reconheceu a tradicionalidade de ocupação indígena de área de aproximadamente 37 mil hectares ao Povo Indígena Xokleng, cujo laudo antropológico apontou a incorreção da redução das terras ocupadas pela Comunidade ao longo de décadas, primeiro para 20 mil hectares por Decreto Estadual em 1926, depois para apenas 14 mil hectares por Decreto Presidencial do ano de 1996 (já incluída a remoção da Comunidade em razão do alagamento de suas terras férteis pela Barragem do Vale do Itajaí).



    Naquele feito, embora desde o início tenha-se ressaltado que as tratativas versariam exclusivamente sobre eventuais direitos disponíveis em discussão na lide, mantendo-se hígidas as pretensões que dispusessem sobre direitos considerados indisponíveis, a despeito de não se ter alcançado a conciliação pretendida, o diálogo foi imensamente frutífero ao alcance do resultado de mérito do processo – que agora aguarda somente a designação pela Presidência de calendário na pauta presencial para continuidade do julgamento.



    6. Anoto, ainda, que é meritório o intento de buscar soluções. Nada obstante, em análise das pretensões e interesses contidos na demanda, preservando-se, sempre, os direitos indisponíveis que protegem constitucionalmente as terras indígenas, saliente-se quiçá seja possível propiciar aos envolvidos um diálogo frutífero sobre os direitos de natureza disponível em debate no feito, no plano dos deveres dos poderes públicos da União e do Estado de Santa Catarina. 



    Sem prejuízo do prosseguimento do julgamento, nada obsta que simultaneamente se dê a abertura, diretamente entre os legítimos interessados, nomeadamente pelos responsáveis para viabilizar o mais célere e pacífico respeito à terra indígena, vale dizer, os entes federativos, nomeadamente o Estado de Santa Catarina (e seus órgãos públicos, especialmente o IMA) e a União (especialmente, Ministério da Justiça, Ministério dos Povos Originários, FUNAI, AGU e INCRA), de um procedimento de diálogo. 



    Louvável e exequível o propósito de diálogo, que pode ser feito diretamente entre o Estado de Santa Catarina e a União, com a presença dos legítimos interessados, sem qualquer suspensão do trâmite, e ficam tais entes, portanto, suscitados a avançar da teoria à prática em diálogos institucionais republicanos entre si, respeitando sempre, a presença de legítimos interessados, os indígenas e os agricultores.



    São os entes públicos, portanto, estimulados a desde já debater entre si (e com a indispensável presença de legítimos interessados) e apresentar soluções concretas, sobre a dimensão econômica do pedido, vale dizer, dimensão econômica de pleitos indenizatórios e possibilidade de célere reassentamento dos agricultores de baixa renda, responsabilidade civil por ato danoso estatal, dimensão temporal para execução da portaria demarcatória e assim por diante, especialmente em respeito tanto dos indígenas e seus direitos indisponíveis quanto dos operosos agricultores de boa fé.



    Compreendo assim que o franco debate para exposição e busca de solução dos direitos disponíveis e de metas temporais e financeiras para a solução do grave problema do desrespeito às terras indígenas e das garantias possessórias dessas áreas, dos direitos exclusivos, inalienáveis e inegociáveis dos indígenas, além dos conflitos federativos inerentes ao tema, pode ser proveitosa, propiciando, além do engajamento efetivo do Poder Público, aqui compreendidos União, FUNAI, Estados, órgãos ambientais e fundiários dos diversos entes federados, a participação das partes, dos legítimos interessados, entidades e da própria sociedade para a resolução de questão sensível e fundamental ao Estado Brasileiro.



    De tal forma, demonstrando interesse concreto nessa direção e com esse propósito, poderão o Estado de Santa Catarina, por sua PGE e também pelo IMA, e União, por meio da Funai, evidenciarem junto à Câmara  de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal  – CCAF/AGU que tem mesmo compromisso significativo, real e concreto, porquanto, como salientei acima, e aqui reitero, o genuíno sentido de tal noção requer o engajamento efetivo do Poder Público, das partes e dos legítimos interessados para a resolução de um dado problema, quando possível e diante de direitos fundamentais e de situações passíveis de autocomposição.



    Daí, quiçá em tempo breve (eis que foi divulgado o calendário de pautas do Pleno para o primeiro semestre e o presente feito ainda não foi, até a data de hoje, incluído em calendário, e o julgamento está pronto para prosseguir, bastando inclusão em calendário pela Presidência) poderão vir aos autos contribuições de tais diálogos entre o Estado de Santa Catarina, até mesmo dos demais entes federados que demonstrem interesse, e a União, iluminando-se também na fecundidade dos precedentes que citei acima.



    7. Considerando que neste STF já foi levada a efeito audiência de conciliação e diálogo, tendo resultado infrutífera nos resultados, e levando em conta, ademais, que este Relator já apresentou seu voto e que o julgamento está pronto para merecer continuidade de apreciação pelo colegiado do Tribunal Pleno, cabendo à Presidência a inclusão em calendário, não compreendo como viável agora a suspensão do processo.



    Nada obstante, as partes e todos os legítimos interessados devem ser estimulados ao diálogo conciliatório e, como o IMA declara estar intencionado à busca de soluções por essa via, limitadas aos direitos disponíveis, este Relator determina, desde logo, à Secretaria Judiciária que extraia cópia digital integral dos presentes autos e a remeta, por ofício, à Câmara  de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal  – CCAF/AGU com cópia da presente decisão que, no ponto, é autoexplicativa.  



     



    8. Isto posto, indefiro o pedido do IMA quanto à suspensão do feito, nos termos em que foi formulado, e simultaneamente determino, sem prejuízo algum do trâmite regular do presente feito neste Tribunal, que seja remetida cópia da presente decisão e dos autos à Câmara  de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal  – CCAF/AGU para fins supramencionados. 



    Intimem-se todos os entes que figuram como partes e interessados no presente feito, inclusive o Ministério da Justiça, Ministério dos Povos Originários e o Incra.



    Mantenho e reitero indicação para prosseguimento do julgamento, sem interrupção nem suspensão. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente